Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753241-70.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CRISTIANA RODRIGUES GODINHO VIEIRA, ALINE RODRIGUES GODINHO VIEIRA, VIVIANE RODRIGUES GODINHO VIEIRA RECORRIDOS: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS MENEGUELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO ENTRE PAIS (EXECUTADOS) E FILHOS. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO E DEPOIS DA PENHORA DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. A doação de imóvel entre pais e filhos, na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, bem assim, depois de aperfeiçoada a penhora do bem transacionado no âmbito familiar, enseja inequívoca fraude à execução. 2. Agravo de instrumento não provido. As recorrentes afirmam violação aos artigos 5o do Código de Processo Civil, e 1o da 8.009/1990, ao argumento de que a doação entre pai e filhas não retira a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel, visto que ele permanece no seio familiar, além de nenhuma das partes ter auferido qualquer valor ou vantagem financeira/pecuniária dele advinda. Asseveram que não há prova de má-fé, pois a transferência entre pai e filhas somente visava garantir a proteção familiar. Sustentam que a doação feita pelos pais aos filhos do imóvel em que residem não caracteriza fraude contra o credor, pois a propriedade, considerada bem de família, não teve sua destinação alterada, remanescendo impenhorável. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o do CPC, e 1o da 8.009/1990, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “é inequívoco que a doação entre os agravantes e seus genitores foi celebrada após a penhora do imóvel objeto do referido negócio jurídico. É evidente, portanto, a configuração de fraude à execução” (ID 63618317). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência” (AgInt no REsp n. 2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027